Tribunal: TJSP
Processo: 0000757-58.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Desobediência – Imputação da conduta proscrita sem elementos objetivos de convicção acerca da autoria da infração administrativa –Violação ao art. 45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Absolvição – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
GUSTAVO DE SOUZA SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509
Agravante: Gustavo de Souza Santana
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 22.795
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
–
FALTA
GRAVE
–
DESOBEDIÊNCIA
–
IMPUTAÇÃO
DA
CONDUTA
PROSCRITA
SEM
ELEMENTOS
OBJETIVOS
DE
CONVICÇÃO ACERCA DA AUTORIA DA INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA –VIOLAÇÃO AO ART. 45, §3°, DA LEI
N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 – ABSOLVIÇÃO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
reeducando GUSTAVO DE SOUZA SANTANA contra a r. decisão de
fls.
185/187,
que,
nos
autos
da
execução
no
0005177-26.2017.8.26.0041, reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave por ele praticada desobediência , declarando a
perda de 1/3 dos dias remidos até a data da falta e a interrupção
do lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de
progressão de regime.
Inconformado, recorre a fls. 01/06, visando, em
síntese, a reforma do julgado, para que seja absolvido das
imputações ou, acaso mantida a condenação, requerendo a
minoração da penalidade aplicada.
O agravo foi contraminutado (fls. 191/195).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 196).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 208/211, manifestando-se pelo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509 -Voto no
3
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
À espécie deve ser dada solução análoga
àquela proferida nos agravos de execução penal no
0000300-26.2019.8.26.0509; Relator(a): Costabile e Solimene;
Órgão
julgador:
2a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Araçatuba/DEECRIM UR2 Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do
julgamento: 27/05/2019; Data da publicação: 29/05/2019; no
0002330-28.2019.8.26.0996; Relator(a): Marco Antônio Cogan;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente
Prudente/DEECRIM UR6 Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
julgamento: 23/05/2019; Data da publicação: 27/05/2019; no
0003626-85.2019.8.26.0996; Relator(a): Otávio de Almeida Toledo;
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente
Prudente/DEECRIM UR6 Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
julgamento: 21/08/2019; Data da publicação: 21/08/2019.
Segundo consta, em 27 de agosto de 2.018 o
Agente de Segurança Penitenciário Thiago José Silva Agostinho
constatou a prática de falta disciplinar descrita nos seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509 -Voto no
4
termos:
"Nesta data, por volta das 10h30min fui informado
pelo zelador do pavilhão V, que a porta da cela 07
estava travada e não abriu para fazer a tranca dos
sentenciados que estavam no sol, havendo a
necessidade de trancá-los em outra cela. Que em ato
contínuo acionei o Diretor Diego e o servidor
Charles da manutenção. Que já por volta das 13
horas após incessante busca pelo destravamento da
porta, fora constatado, em meio ao gonzo
(dobradiça) da porta, a existência de uma tampa de
caneta tipo bic de cor preta, a qual estava prensada
e exercendo a pressão sobre o conjunto de
automação da cela, não deixando com que os
ferrolhos fossem abertos automaticamente o que
provou o travamento. Outrossim, informo que tal
procedimento é inadmissível, levando a crer que o
ato fora perpetrado de forma proposital pelos
sentenciados com o intuito de danificar o
mecanismo da automação ou mesmo levar a outras
consequências como desestabilizar a ordem e a
segurança da unidade, o que de fato causou
transtornos a ordem e à disciplina no pavilhão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509 -Voto no
5
havendo
inclusive
atraso
na
execução
dos
trabalhos” (fl. 09)
A prática da infração disciplinar descrita é
imputada aos seguintes reeducandos: Allison Gonçalves de
Campos; Anderson Mengue Ferreira; Arthur Vinicius de Paula
da Silveira; Artur Santos Ferreira; Bruno Rafael Jacinto; Bruno
Veiga Nunes; Cesar Vinicius de Padua Santos; Cleberson Moraes
do Prado; Cleiton Rodrigues de Oliveira; Daniel Basilio Romão;
Danilo Cortes; Diego Verissimo Cardozo; Eduardo Santos;
Edvaldo
Aparecido
de
Sales
Freitas;
Fernando
Daniel
Nascimento Trajano; Francisco Pedro Dias Neto; Gustavo de
Souza Santana; Gustavo dos Santos Vieira; Jean Carlos Santos
Leandro; Jean Polaini Tavares; Jhonatan Aparecido de Amorim
Silva; João Henrique de Oliveira Baiao; Jonathan Wendell Ribeiro
Martins; Leandro Dias Silva; Luan Soares de Souza; Luiz Antonio
Godoy de Oliveira; Marcelo Messias de Paula Filho; Michael Dias
Bento; Oseias Ribeiro do Nascimento; Paulo Natan Rosa
Mascarenhas; Paulo Sergio de Sousa Alves; Ricardo Luiz Ribeiro
da Silva; Vitor Luiz Alves de Oliveira; Wellington dos Santos
Mororo; Weslley Gonçalves das Virgens.
O
agravante,
ouvido
no
procedimento
administrativo, negou a prática de qualquer ato (fl. 147):
“Na data dos fatos a porta da cela abriu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509 -Voto no
6
normalmente na parte da manhã para a saída dos
sentenciados até o pátio de sol; que o declarante
afirma ter saído para o sol. Que durante o tempo em
que ficou no sol não presenciou nenhum movimento
na porta da cela. Delara que já no momento da
tranca por volta das 10h30min a porta da cela 07
não abriu, não sabendo o motivo; nega que tenha
colocado algum objeto no mecanismo de abertura da
porta da ecela, bem como não presenciou nenhum
sentenciado praticando tal ato. Que não viu a
tampinha de caneta que foi colocada no referido
mecanismo. Que em virtude da port anão abrir, os
sentenciados e o declarante eque estavam no sol
foram colocados na cela 01”. (sic. fl. 147).
A versão dos fatos que constou do Comunicado de Evento n°
185/2.018
foi
integralmente
confirmada pelas declarações das testemunhas presenciais
ouvidas a fls. 126/129.
Confira-se,
exemplificativamente,
o
depoimento de testemunha presencial ouvida a fl. 129:
“Na data de 27/08/2018 estava designado como
zelador do pavilhão habitacional V, que ao tentar
abrir a porta da cela 07, após o término do banho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509 -Voto no
7
sol do período da manhã, percebeu que a mesma
estava travada, que diante do fato encaminhou os
sentenciados para outra celas do pavilhão, ficando
na cela 07 apenas os reeducandos que não saíram
para o banho de sol. Relata que após o horário de
almoço dos sentenciados, os servidores Diego e
Charles destravaram manualmente a porta e
retiraram o restante dos sentenciados da cela, que ao
chegar na gaiola os servidores informaram ao
declarante que encontraram no gonzo (dobradiça)
da porta, uma tampa de caneta tipo bic de cor preta.
O declarante acredita que tal atitude tinha o intuito
de observar os procedimentos dos servidores,
visando uma tentativa de conseguir reféns numa
possível rebelião." (fl. 129).
Disso, contudo, não exsurge a procedência das
imputações.
Isso porque, desde o seu relato inicial, a
autoria da infração disciplinar se fundou exclusivamente no fato
de o recorrente habitar a cela onde constatada a prática da
desobediência, o que, a toda evidência, é insuficiente a amparar a
condenação erigida em responsabilidade subjetiva.
A partir da análise do Comunicado de Evento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509 -Voto no
8
e das declarações das testemunhas, verifica-se que não houve
menção à efetiva participação de nenhum dos sentenciados na
prática da infração, de modo a permitir a individualização de
conduta.
Com efeito, com relação ao agravante, a sua
suposta ação caracterizadora de infração disciplinar foi atrelada
indistintamente à conduta suposta de outros sentenciados que
habitavam a mesma cela, não restando suficientemente
demonstrada a real dinâmica dos acontecimentos.
Nada obstante seja possível que o recorrente
tenha concorrido para a falta que lhe é imputada, os agentes
penitenciários não lograram discriminar qual (ou quais)
detento(s) seria(m) diretamente responsável(is) pela infração
administrativa.
Como é cediço, a imputação de ilícito a
habitante de determinada pelo tão só fato de nela estar alocado
não supre a indispensável demonstração de vínculo subjetivo
com a prática de conduta proscrita, sob pena de se configurar
inadmissível responsabilização objetiva.
Neste termos, resta evidente que a imposição
de sanção constitui verdadeira punição coletiva a detentos, de
sorte a atrair a incidência à espécie do disposto no art. 45, §3o, da
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000757-58.2019.8.26.0509 -Voto no
9
“Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar
sem expressa e anterior previsão legal ou
regulamentar [...].
§3o São vedadas as sanções coletivas”.
A absolvição do agravante é medida que se
impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR